Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-96.2023.8.11.0108
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001330-96.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO RIBEIRO SILVA - CPF: 071.223.633-33 (APELANTE), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (TESTEMUNHA), LUCIANO (TERCEIRO INTERESSADO), DORENILDE PENHA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 345.415.351-49 (TESTEMUNHA), LETICIANE MACHADO MENDES - CPF: 611.276.303-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Apelação Criminal nº 1001330-96.2023.8.11.0108

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, CP).
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA OU PARA A MODALIDADE DO § 9º DO ART. 129 DO CP
.
IMPROCEDÊNCIA
.
PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA
ROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHA POLICIAL. DOLO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCIDÊNCIA DO § 13. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA SEM REDUÇÃO DA PENA (SÚMULA 231 DO STJ)
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO
EM ANÁLISE

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou
o réu
pela prática do crime de lesão corporal qualificada (Art. 129, § 13, CP — redação anterior à Lei nº 14.994/2024), com pena fixada em 1 mês de detenção no regime aberto.

O apelante alega que a agressão (desferida com uma muleta) foi acidental e dirigida a um terceiro, pleiteando a desclassificação para a forma culposa. Subsidiariamente, sustenta a inexistência de motivação de gênero para afastar a qualificadora do § 13, buscando o reenquadramento no § 9º do mesmo artigo. Requer ainda a aplicação da atenuante da confissão, o afastamento
do
sursis
, redução da indenização e isenção de custas.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

RAZÕES DE DECIDIR

Da Materialidade e Autoria: Estão sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, fotografias e laudo pericial que atestou escoriações e edema na região do pescoço e ombro da vítima.

Do Elemento Volitivo (Dolo): A tese de agressão culposa/acidental não prospera. O relato da vítima em juízo esclareceu que, após o primeiro ofendido ter fugido, o réu "partiu para cima" dela com a muleta de forma deliberada. O depoimento do policial militar ratifica a narrativa da ofendida (Enunciado nº 08 da TCCR/TJMT).

Do Afastamento da Desclassificação para o § 9º do Art. 129 do CP:

A defesa sustenta que a conduta não foi motivada pela condição do sexo feminino. Contudo, o § 13 do art. 129 do CP é norma especial que pune a lesão contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar (conforme Art. 121, § 2º-A).

Pelo Princípio da Especialidade, o § 9º permanece reservado a agressões contra outros hipossuficientes (ascendentes,
irmãos, etc.
), enquanto o § 13 protege especificamente a mulher em âmbito doméstico,
pois
a
vulnerabilidade e a motivação de gênero são presumidas.
In
casu
, a relação íntima de afeto e a coabitação atraem a incidência da norma mais específica e gravosa.

Da Dosimetria e Súmula 231 do STJ: O juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de reduzir a pena por já estar no mínimo legal. Tal procedimento é imperativo, conforme a Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Da Indenização e Custas: O valor fixado (1
salário-mínimo
) é proporcional ao dano moral sofrido. Quanto às custas, a hipossuficiência deve ser arguida perante o Juízo da Execução, conforme
o a
rt. 804 do CPP.

III. DISPOSITIVO

Em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a condenação nos termos do Art. 129, § 13, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: Art. 129, §§ 9º e 13; Art. 65, III, "d" (Confissão); Art. 121, § 2º-A.

Código de Processo Penal:
Arts
. 387, IV; 804.

Súmula STJ: nº 231.

TJMT: Enunciado nº 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal nº 1001330-96.2023.8.11.0108

Comarca de Tapurah - MT

Apelante: Fernando Ribeiro Silva

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Fernando Ribeiro Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, § 13, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 14.994/2024). A reprimenda foi fixada em
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

O apelante, em suas razões recursais,
r
equer a desclassificação para lesão corporal culposa
.

Subsidiariamente, s
ustenta a ausência de prova de que a conduta tenha sido motivada pela condição do sexo feminino da vítima, argumentando que o fato de ser ex-companheira, por si só, não autorizaria a tipificação no § 13. Requer, assim, a desclassificação para a modalidade prevista no § 9º do art. 129 do CP.

Busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Pugna pelo afastamento do
sursis
processual
(suspensão condicional da pena), sob o argumento de que o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta seria mais benéfico ao sentenciado.

Requer a redução do montante fixado para reparação de danos à vítima e o afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) no dia 05 de agosto de 2023, por volta das 07h00min, na residência particular localizada no município de Tapurah/MT, o denunciado FERNANDO RIBEIRO SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima
Leticiane
Machado Mendes.

De acordo com o que se depreende do procedimento investigatório, a vítima e o acusado conviviam maritalmente por cerca de 06 (seis) anos, sendo o relacionamento marcado por episódios de agressões.

Neste cenário, na data dos fatos, a vítima chegou em casa por volta das 05h00min, na companhia da Sra.
Dorenilde
Penha (tia de Fernando) e Luciano, o qual estava embriagado, razão pela qual a ofendida decidiu
deixá-lo
dormir no sofá da residência. Ocorre que, durante a manhã, o denunciado levantou-se para ir ao banheiro, momento em que viu Luciano deitado no sofá e passou a agredi-lo.

Na ocasião, a vítima interveio, na tentativa de cessar as agressões, oportunidade em que o investigado, utilizando a muleta a qual usava de apoio, desferiu golpes no pescoço na ofendida, causando-lhe as lesões constatadas no exame de corpo de delito (ID n. 129862218 – págs. 45/49) e nas imagens (ID n. 129862214 – pág. 40; 129862215 – pág. 41) acostadas aos autos.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FERNANDO RIBEIRO SILVA, pela prática da conduta capitulada no art. 129, § 13, do Código Penal, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelo fato imputado, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.

Requer a fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal”. (Denúncia do Id. 132291532).

Ao fim da marcha processual, o recorrente foi condenado pela
prática do crime descrito no artigo 129, 13º, do Código Penal
, com redação anterior à Lei 14.994, de 2024
.

A defesa pretende, de início, a desclassificação do delito para a sua forma culposa.

Sem razão, contudo.

A materialidade do crime é incontroversa, e se faz comprovar pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência
,
exame de corpo de delito

e fotografias das lesões na região do ombro próximo ao pescoço da vítima
.

Em relação à autoria, e mais especificamente,
a
o elemento volitivo, destaco as provas orais produzidas ao longo da instrução processual.

A
vítima, em sede inquisitiva
, assim relatou o episódio:

“(...) QUE
convive maritalmente com o senhor FERNANDO RIBEIRO SILVA
há seis anos e juntos têm três filhos do sexo masculino, sendo um de cinco anos, um de três e um de dois anos de idade; QUE a convivência do casal não é pacífica, considerando que
a declarante já registrou ocorrência em desfavor de FERNANDO neste ano, porque ele a agrediu fisicamente e destruiu os pertences da mesma;
QUE na época, a declarante saiu da
casa do casal, mas posteriormente retornou e continuou a conviver com ele
; QUE na manhã de hoje, a declarante foi novamente agredida por FERNANDO, tendo os fatos ocorrido da seguinte maneira: a declarante chegou em casa por volta das 05h00min da manhã, juntamente com a senhora DORENILDE PENHA, a qual é tia de FERNANDO; QUE as duas chegaram acompanhadas de um amigo conhecido pelo nome de LUCIANO, o qual estava alcoolizado e com bastante sono; QUE sendo assim, a senhora DORENILDE pediu para que a declarante deixasse LUCIANO dormir na residência, e assim a declarante atendeu
a
solicitação da amiga e LUCIANO se deitou no sofá da sala, enquanto FERNANDO dormia na cama em um outro cômodo da casa;
QUE quando já se encontravam todos deitados, FERNANDO se levantou para ir ao banheiro e ao retornar viu LUCIANO deitado no sofá da sala e imediatamente passou a agredi-lo, acordando-o; QUE então a declarante se levantou e interviu para que FERNANDO parasse de agredir LUCIANO, foi quando ele também agrediu a declarante com uma das muletas que usava, atingindo-a na região do ombro, próximo ao pescoço, provocando uma lesão aparente
; QUE a declarante afirma que ainda sente dor na região posterior do pescoço

(...)” (ID 325977933)

Em juízo
, confirmou a narrativa. Confira-se:

“(...) Promotor: Como que foi essa situação toda? A senhora consegue contar para a gente, por favor?

Vítima: Sim... nesse tempo ele teve um acidente... e a gente estava separado... ele teve um acidente e aí ficou... se recuperando um tempo lá em casa... assim... eu
aceitei ele
ficar lá até... porque não tinha para onde ele fosse. Aí... com muita coisa da mãe dele... que ela me pediu que não era para mim ter deixado o filho dela na rua... foi que eu aceitei ele lá... na mesma residência que eu... até ele se recuperar para ele
poder
vir para a cidade dele. Aí foi que... nesse decorrente de tempo... foi que... a tia dele nessa época estava lá... estava em Mato Grosso... aí foi que... nesse exato momento
a gente... saiu... eu saí com a tia dele... aí a tia dele trouxe um... um amigo dela... lá para a residência que eu morava... lá... na casa. Aí... nisso... a gente entrou para dentro... que a gente foi dormir... e nisso foi que ele se levantou... ainda agrediu o menino ainda que estava lá... aí foi nisso que ele partiu para cima de mim... com a muleta.

Promotor: A senhora foi agredida em qual parte do corpo... como que foi a situação da agressão?

Vítima: Por mais que
foi pelo meu rosto que ficou
... nessa época.

Promotor:
A senhora ficou com alguma dor... inchaço... hematoma... ferida?

Vítima:
Sim... fiquei...
no meu rosto. Ficou na parte dos meus olhos... ainda... e perto da minha boca ainda
(...).” (ID 325978893 – Relatório de mídia)
”

Destaco, ainda, do depoimento judicial da vítima, que ela
relatou que foi agredida pelo réu, que “partiu para cima” da mesma, após o primeiro ofendido já ter conseguido escapar.

O
P
olicial Militar
Odair Antônio da Silva
, testemunhando em
sede inquisitiva
, relatou que:

“
QUE a Polícia Militar foi solicitada via 190 pela vítima, a senhora LETICIANE MACHADO MENDES, a qual informou que o seu marido FERNANDO RIBEIRO SILVA havia lhe agredido fisicamente; QUE de imediato o depoente solicitou apoio ao Policial Civil Francisco e ambos se deslocaram até o local dos fatos, onde se depararam com a vítima supracitada ainda chorando; QUE ao ser indagada sobre os fatos, a senhora LETICIANE relatou que chegou em casa por volta das 05h00min manhã, juntamente com a senhora DORENILDE PENHA, tia do suspeito FERNANDO; QUE ambas chegaram acompanhadas de um amigo conhecido pelo nome de LUCIANO; QUE LUCIANO estava alcoolizado e com bastante sono, quando então a senhora DORENILDE pediu para que a vítima deixasse o mesmo dormir na residência; QUE assim, LUCIANO se deitou no sofá da sala, enquanto o suspeito FERNANDO dormia em uma cama em outro cômodo da casa; QUE quando já se encontravam todos deitados, o suspeito FERNANDO se levantou para ir ao banheiro e ao retornar viu LUCIANO deitado no sofá da sala e o agrediu, acordando-o; QUE nesse momento, a vítima LETICIANE se levantou e interviu para que FERNANDO parasse de agredir LUCIANO, quando então FERNANDO também agrediu LETICIANE com uma das muletas,
atingindo-a na região do ombro, próximo ao pescoço, provocando lesão aparente
; QUE no momento do atendimento da ocorrência, a vítima ainda se queixava de dores; QUE diante dos fatos, LUCIANO foi embora e FERNANDO voltou a se deitar na cama; QUE então a vítima solicitou a presença da polícia para registrar o fato; QUE após os relatos dos envolvidos, foi confeccionado o Boletim de Ocorrência, o qual foi encaminhado para esta unidade policial para as demais providências; QUE vale ressaltar que o suspeito FERNANDO faz uso de 01 par de muletas, pois tem uma fratura no pé direito, oriunda de um grave acidente de trânsito que sofreu há alguns dias atrás.

Em juízo
, a testemunha confirmou essa versão. Confira-se:

“(...) Odair: Eu lembro bem, doutor, eu lembro que a vítima ligou no telefone funcional da polícia, eu estava de plantão, eu atendi, aí eu pedi o apoio do Francisco, funcional civil da delegacia para a gente ir lá. Chegando lá, a vítima ainda estava bastante nervosa ainda, por fato, ela relatou que tinha saído para festar, e voltou às 5 horas da manhã, mais ou menos. Ela estava acompanhada de mais duas pessoas, uma mulher que eu acho que morava com ela na casa, e mais um rapaz, eu acho que o rapaz não morava na casa. Esse rapaz que estava com ela, estava meio embriagado, estava com sono, aí pediu para dormir, né? Aí ela deixou dormir no sofá da casa. Aí o Fernando, na hora que ele acordou e foi no banheiro, aí ele viu o rapaz dormir no sofá. Aí, segundo ela,
ele já acordou o rapaz agredindo, né? Aí foi quando ela foi intervir, aí ele bateu nela com a muleta, bateu na altura do ombro, perto do pescoço, aí deixou até um ferimento ainda no ombro dela
(...).” (ID 325978893 – Relatório de mídia)

Em sede inquisitiva,
o recorrente

alegou que:

“
QUE não se faz acompanhar por advogado; QUE não deseja comunicar a sua prisão à ninguém; QUE informado sobre o seu direito de permanecer calado e dos demais direitos e garantias constitucionais, afirma que deseja declarar o seguinte: por volta das 05h00min da manhã de hoje, estava dormindo na residência onde mora com a sua esposa LETICIANE MACHADO MENDES, e ao se levantar para ir ao banheiro, no retorno, flagrou um indivíduo desconhecido deitado no sofá da sua casa; QUE imediatamente pegou uma das suas muletas e bateu nas pernas do indivíduo, chamando-o da seguinte forma: "bora caralho, levanta, sai daí"; QUE nesse momento a sua esposa LETICIANE "entrou no meio" e acabou sendo atingida no momento em que o interrogando tentava atingir o sujeito; QUE declara que não sabe onde atingiu LETICIANE com a muleta e declara que não tinha a intenção de atingi-la, mas que desejava atingir apenas o sujeito que estava no sofá; QUE durante a confusão ambos discutiram e a sua tia NILDE PENHA também estava no local e presenciou tudo; QUE afirma que conhece o sujeito apenas de vista e não sabe informar o nome dele; QUE neste ato o interrogando foi informado sobre o pedido de medidas protetivas feito por sua esposa LETICIANE; QUE o interrogando encontra-se com o pé direito enfaixado, pois se envolveu em um acidente de trânsito há poucos meses e teve dois dedos do mesmo pé amputados.
”

Ouvido
em juízo
,
o apelante Fernando Ribeiro Silva sustentou a ausência de
animus laedendi
em relação à sua ex-companheira. Segundo o réu, a agressão desferida com uma muleta destinava-se exclusivamente ao homem que repousava no imóvel, tendo atingido a vítima de forma acidental.

Ademais,
o Mapa Topográfico para Localização de Lesões
confirma

a narrativa da ofendida
. O exame pericial constatou a presença de escoriações, edema significativo e dor à palpação nas regiões
carotidiana
e supraclavicular, além de sensibilidade na região occipital. Tais achados são reforçados pelo
acervo fotográfico acostado aos autos, que evidencia a materialidade das agressões sofridas
.

No ponto, ainda que a vítima tenha se confundido, na audiência de instrução em julgamento, quanto à sede das lesões, é evidente, a partir de sua narrativa inicial, da prova testemunhal, da confissão do réu, do laudo pericial e das correlatas fotos, que as lesões realmente foram suportadas pela vítima, e se situaram
nas regiões
carotidiana
e supraclavicular
.

De outro lado, não prospera a alegação defensiva de que a mencionada lesão tenha sido causada de forma culposa.

O réu alega, como visto, que estava agredindo terceira pessoa, o homem que estava na residência em que coabitava com sua
ex-convivente
, quando a vítima interveio, sendo atingida de forma não intencional
.

Contudo, a partir do relato da vítima, especialmente em juízo, é possível constatar que as agressões não foram concomitantes, tendo o réu investido contra a
ex-convivente
após já ter cessado a agressão contra a primeira vítima, agindo de forma intencional contra a ofendida.

No ponto, destaco

o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
do TJ/MT, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, assinalando que os
“
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Importa registrar, ainda, que
:

“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o valor probatório qualificado dapalavradavítimaem casos deviolênciadomésticae de gênero, desde que corroborada por outros elementos, afastando, assim, a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio in dubio pro reo
”
.

(N.U 1000395-19.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026).

Ressalte-se que a presente decisão observa,
obrigatoriamente, as diretrizes do
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ nº 492/2023). A referida norma impõe ao Poder Judiciário a adoção de uma postura ativa no reconhecimento e neutralização das assimetrias de poder, rejeitando a naturalização da violência e a culpabilização da ofendida.

Do mesmo modo, não prospera o pedido de desclassificação para
que se afaste a incidência do § 13 do artigo 129 do Código Penal
, fazendo incidir a
norma disposta no
§
9°
do mesmo artigo.

O recorrente a
rgumenta, em síntese, que não restou comprovado que a conduta foi praticada contra a vítima especificamente por razões da condição do sexo feminino, o que afastaria a incidência da qualificadora mais grave.

Contudo, n
ão obstante o esforço argumentativo da defesa, a tese desclassificatória não prospera.

O
§ 13 do art. 129 do Código Penal
, introduzido pela Lei nº 14.188/2021, é
norma de caráter especial
. O dispositivo pune a lesão praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, remetendo aos critérios do
art. 121, § 2º-A, do CP
, que define tais razões como:

I - Violência doméstica e familiar;

II - Menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Diferentemente, o
§ 9º do art. 129
possui um espectro mais amplo e genérico, voltado à violência praticada contra ascendentes, descendentes, irmãos ou cônjuges, independentemente do gênero ou da motivação específica de gênero.

No presente caso, a instrução processual demonstrou de forma inequívoca a relação íntima de afeto e a coabitação entre o réu e a ofendida.

Ao se tratar de crime praticado contra mulher no âmbito doméstico, a
vulnerabilidade da vítima e a motivação baseada no gênero são presumidas pela lei
, configurando o que o legislador definiu como "
razões da condição do sexo feminino
".

Portanto, pelo
princípio da especialidade
, havendo agressão contra mulher em contexto doméstico, a norma do § 13 — mais específica e severa — prevalece sobre a regra geral do § 9º.

Pelo exposto,
afasto
a tese de desclassificação para o § 9º do art. 129 do CP e mantenho a capitulação da denúncia, reconhecendo a prática do crime previsto no
art. 129, § 13º, do Código Penal
.

Também não prospera o pedido de
aplicação da atenuante da
c
onfissão
e
spontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), porque
o juízo de origem, ao realizar a dosimetria, efetivamente reconheceu a incidência da referida atenuante na segunda fase da operação.

Contudo, agiu com acerto ao deixar de reduzir a reprimenda, uma vez que a
pena-base já havia sido fixada no mínimo legal
.

Tal entendimento encontra-se consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que veda a redução da pena abaixo do mínimo abstratamente cominado em lei por força de circunstância atenuante.

Assim, operada a fixação inicial no patamar mínimo, torna-se inviável qualquer minoração adicional nesta etapa, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica
.

De outro lado, não acolho o
pedido de redução dos valores fixados a título de indenização
pelos danos morais suportados pela vítima.

É cediço que o montante indenizatório previsto no
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, deve ser arbitrado sob a égide
da
proporcionalidade
.

O magistrado deve buscar um equilíbrio necessário: a verba não pode ser tão vultosa a ponto de ensejar o
enriquecimento sem causa
do ofendido, tampouco pode ser irrisória, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico e punitivo da sanção civil imposta ao agressor.

Sob essa premissa, ao analisar o caso concreto, verifica-se que o juízo de origem fixou a indenização no patamar de
01 (um)
salário-mínimo
.

Tal quantia revela-se
abarcado pel
a extensão dos danos suportados pela vítima, respeitando as balizas da razoabilidade sem incorrer em excessos.

Portanto, a manutenção do
quantum
é medida que se impõe.

Por fim, no que tange às
custas processuais
, é imperativo consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a condenação ao seu pagamento decorre de
imposição legal
, conforme a literalidade do
art. 804 do Código de Processo Penal
, independentemente de o sentenciado ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A condição de hipossuficiência do agente não afasta a condenação na fase de conhecimento, de modo que eventual pleito de isenção ou de suspensão da exigibilidade do pagamento deverá ser submetido ao
Juízo da Execução Penal
.

Este é o momento e o foro adequados para a aferição da real situação financeira do condenado e a viabilidade do adimplemento da obrigação.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026